Tribunal: TCU
Processo: 009.395/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de parlamentares apontando supostas irregularidades na compra e distribuição de caminhões compactadores de lixo pela Codevasf e pela Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, noticiando possíveis irregularidades na aquisição de caminhões coletores com compactador de resíduos sólidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, Fundação Nacional de Saúde - Funasa e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes; 9.3. dar ciência à Codevasf, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi deficiente o procedimento para definição do valor aceitável nos Pregões Eletrônicos 2/2020-UASG 195015-8aSR-MA, 9/2021-UASG 195012-7aSR-PI, 36/2021-UASG 195002-3aSR-PE e 84/2021-UASG 195006-Sede, uma vez que priorizou cotações de potenciais fornecedores em detrimento da consulta ao Painel de Preços do Governo Federal e a contratações públicas similares, e considerou como parâmetro o preço de equipamentos de maior porte do que os que se pretendia adquirir; 9.4. dar ciência à Funasa, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi deficiente o procedimento para definição do valor aceitável no Pregão Eletrônico 3/2021-Funasa/SP, uma vez que adotou uma única licitação como parâmetro de contratações similares, além de combiná-la com cotações de potenciais fornecedores com preços bastante acima da média obtida em pesquisa no Painel de Preços do Governo Federal; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos representantes, à Codevasf, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. arquivar os presentes autos, após as comunicações processuais.